Tribunal: TJSP
Processo: 1014457-79.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamento para tratamento de paciente portador de desautonomia gastrointestinal (CID 10.R15). Falecimento do autor antes da prolação de sentença. Direito intransmissível. Extinção e condenação dos réus ao pagamento dos ônus da sucumbência. Pretensão de exclusão dos honorários sucumbenciais. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamento para tratamento de paciente portador de desautonomia gastrointestinal (CID 10.R15). Falecimento do autor antes da prolação de sentença. Direito intransmissível. Extinção e condenação dos réus ao pagamento dos ônus da sucumbência. Pretensão de exclusão dos honorários sucumbenciais. Impossibilidade. Poder Público que ofereceu resistência à pretensão autoral, dando causa ao ajuizamento da demanda. Inteligência do art. 85, §10 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Princípio da causalidade. Pretensão de reforma acolhida para afastar a condenação da Fazenda Pública do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Sentença reformada neste tocante. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014457-79.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, sendo apelado JOSÉ ROBERTO
SEGURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014457-79.2018.8.26.0037 - Voto no 4362
2
Apelação no 1014457-79.2018.8.26.0037
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: José Roberto Segura
Comarca: Araraquara
Juízo a quo: Dr. Marco Aurélio Bortolin
Voto no 4362

Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido
de
tutela
de
urgência. Fornecimento
de
medicamento para tratamento de paciente portador
de
desautonomia
gastrointestinal (CID 10.R15). Falecimento
do
autor
antes da prolação de sentença. Direito intransmissível.
Extinção e condenação dos réus ao pagamento dos
ônus da sucumbência. Pretensão de exclusão dos
honorários
sucumbenciais.
Impossibilidade.
Poder
Público que ofereceu resistência à pretensão autoral,
dando
causa
ao
ajuizamento
da
demanda. Inteligência do art. 85, §10 do Código de
Processo Civil. Precedentes desta Corte. Princípio da
causalidade. Pretensão de reforma acolhida para
afastar a condenação da Fazenda Pública do Estado
ao pagamento de honorários em favor da Defensoria
Pública. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Sentença
reformada
neste
tocante.
Recurso
parcialmente
provido.

Cuida-se de apelação interposta pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo contra sentença (fls. 241/243) proferida em
ação condenatória em obrigação de fazer promovida por José Roberto
Segura, pela qual foi julgado extinto o feito, com fulcro no art. 485.
Incisos VI e IX do CPC, ante o falecimento do autor. Por aplicação do
princípio da causalidade, as rés foram condenadas ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de advogado, estes
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014457-79.2018.8.26.0037 - Voto no 4362
3

Inconformada, apela a Fazenda Estadual, sustentando,
em síntese, o descabimento da condenação ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência, notadamente por se tratar
de discussão envolvendo direito personalíssimo e intransmissível. Nessa
linha, argumenta que, inexistindo análise de mérito, não é possível
afirmar que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Por fim, aduz que há confusão entre a Fazenda Pública
do Estado e a Defensoria Pública, que assistiu o autor, de sorte que a
condenação deve ser excluída, nos termos da Súmula no 421 do STJ.

Contrarrazões às fls. 277/285.

É o relatório.

Infere-se dos autos que José Roberto Segura pleiteou o
fornecimento do equipamento médico neuromodulador sacral, por ter
sido diagnosticado com incontinência fecal (CID 10.R15).

Às fls. 235 sobreveio a notícia do falecimento do autor
(fls. 236), em 14 de novembro de 2019.

O falecimento da parte, em sendo o objeto da causa
pretensão de natureza intransmissível, enseja a carência superveniente
da ação e deve levar à extinção do feito, nos termos do artigo 485,
inciso IX, do CPC. Neste sentido, seguem transcritos arestos desta Corte
de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Direito à vida e à saúde
Fornecimento de medicamentos
Falecimento da autora

Perda superveniente do objeto da ação - Extinção do
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso
IX,
do
Código
de
Processo
Civil.
Recursos
prejudicados. (TJSP; Apelação Cível 1017027-08.2015.8.26.0566;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014457-79.2018.8.26.0037 - Voto no 4362
4
Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
06/08/2019;
Data
de
Registro:
08/08/2019)

Saúde
-
Dispensação
de
medicamento
a
pessoa
hipossuficiente
Falecimento da parte autora no curso da
demanda Direito à assistência terapêutica personalíssimo e
intransmissível Precedentes desta C. Câmara Extinção do
processo sem resolução do mérito que se impõe, nos termos do
art. 485, IX do CPC/2015
Mantença da condenação ao
pagamento de verba honorária Princípio da causalidade -
Recurso
fazendário
desprovido
-
Reexame
necessário
prejudicado (TJSP; Apelação Cível 1001948-82.2018.8.26.0210;
Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

D'outro vértice, no que concerne à condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, tem-se que a sentença deve
ser parcialmente reformada.

Como
cediço,
a
condenação
em
honorários
advocatícios é pautada pelo princípio da causalidade, pelo qual
aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com o
pagamento da verba.

Sobre o tema, o art. 85, §10 do Código de Processo Civil
dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos
por quem deu causa ao processo.

Infere-se dos autos que, conquanto o equipamento
médico tenha deixado de ser necessário, o Poder Público ofereceu
resistência à pretensão inaugural, dando causa ao ajuizamento da
demanda.

Dito de outro modo, é adequada a aplicação do
princípio da causalidade, na medida em que foi a Fazenda Pública
quem, por negar o fornecimento de tratamento ao autor, deu causa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014457-79.2018.8.26.0037 - Voto no 4362
5
demanda, atraindo para si o ônus sucumbencial. Sobre essa temática,
destacam-se os seguintes julgados desse E. Tribunal de Justiça:

Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos
e insumos. Sentença que julgou extinto o processo, sem exame
do mérito, em razão do falecimento do autor, com a
condenação do Município ao pagamento de honorários
advocatícios. Recurso do réu buscando o cancelamento da
aludida
condenação.
Por
aplicação
do
princípio
da
causalidade, deve o Município arcar com o pagamento de
honorários de advogado, notadamente porque a notícia do
falecimento do requerente veio aos autos somente após a
apresentação de defesa pelo Município. Verba honorária
fixada moderadamente, não comportando redução. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1004031- 19.2018.8.26.0292;
Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
18/03/2020;
Data
de
Registro:
18/03/2020)

APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA
ESPECIALIZADA PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO E PORTADOR
DE TRANSTORNOS MENTAIS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE Sentença proferida pelo Juízo "a quo" que
determinou a internação compulsória da paciente, tendo
condenado o Município, ainda, ao pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência
Pretensão de reforma -
Inadmissibilidade

Correta
aplicação
do
princípio
da
causalidade
Arbitramento do quantum correspondente à
verba honorária que respeitou os critérios de ponderação
estatuídos nas alíneas do §2o, do art. 85, do CPC/15 Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação Cível
1010988-79.2018.8.26.0019; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020;
Data de Registro: 05/03/2020)

De outra banda, a condenação da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo deve ser excluída, tendo em vista que a parte
autora se valeu de defensor público para o patrocínio da demanda,
conforme passa-se a expor.

Com efeito, a aplicação da aludida condenação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014457-79.2018.8.26.0037 - Voto no 4362
6
rechaçada com base em entendimento firmado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça que, em 03/03/10, aprovou a Súmula no 421
(Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença). Essa orientação sedimentou os precedentes do STJ de
acordo com os quais haveria confusão entre o credor e o devedor dos
honorários advocatícios, o que constituiria causa para a extinção da
obrigação (artigo 381 do Código Civil), nas demandas patrocinadas
pela Defensoria Pública em que a parte vencida for o próprio ente
público em cuja estrutura administrativa se insere1. Mencionada
posição foi confirmada em julgamento de recurso especial repetitivo
(REsp representativo de controvérsia no 1199715/RJ )2.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal, em decisão
recente, reconheceu a existência de repercussão geral da questão no
RE 1140005 RG / RJ - RIO DE JANEIRO Tema 1002 - Discussão relativa ao
pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente
público ao qual vinculada3. No entanto, até que sobrevenha o
julgamento pela Corte Suprema, tem-se ser caso de aplicação do
posicionamento do STJ, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante4.

De rigor, por conseguinte, a reforma da sentença de
primeiro grau, tão somente para excluir a condenação da Fazenda
Pública do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de
1 AgRg no REsp 1054873/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe
15/12/2008.
2 REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011,
DJe 12/04/2011.
3 RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018.
4 A esse respeito, confiram-se:
(TJSP; Apelação 9000019-84.2009.8.26.0405; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Osasco - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2013; Data de
Registro: 04/09/2013); (TJSP; Apelação 1007917-88.2015.8.26.0564; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/10/2016; Data de Registro: 26/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014457-79.2018.8.26.0037 - Voto no 4362
7
sucumbência.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora